Tribunal: TJBA
Processo: 8060048-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060048-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDREAZZA, FLAVIO LAURI BECHER GIL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO; AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO; DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL COMUM; RELAÇÃO ENTRE TRANSPORTADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS (CAMINHÕES); INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; TEORIA FINALISTA MITIGADA; VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA CONFIGURADA; COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO; RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Relatório resumido

Agravo de instrumento interposto por Transportadora Tamburi Ltda contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de busca e apreensão movida por Randon Administradora de Consórcios Ltda, declinou da competência por entender inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que os bens (caminhões) integram a atividade-fim da agravante (insumo); insurgência da agravante sustentando a incidência da teoria finalista mitigada diante de reajustes exorbitantes e vulnerabilidade perante a administradora; contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. Razões de decidir

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica para fins de fixação da competência jurisdicional; a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que utilizam o produto como insumo, desde que demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica (Teoria Finalista Mitigada); caso concreto que revela nítida assimetria negocial e hipossuficiência informacional da microempresa frente à grande administradora de consórcios, especialmente diante de reajustes unilaterais expressivos nas parcelas; caracterizada a relação de consumo, impõe-se a competência absoluta e obrigatória das Varas de Relações de Consumo, nos termos do artigo 69 da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia; necessidade de reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo especializado.

III. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre microempresas e administradoras de consórcio quando verificada a vulnerabilidade econômica ou técnica, ainda que o bem seja utilizado na atividade produtiva (teoria finalista mitigada). 2. Configurada a relação de consumo, a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador possui natureza absoluta."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 03583853020128050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046563-92.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA e como Agravada RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para reformar a decisão agravada e fixar a competência definitiva da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA